Tribunal: TJMT
Processo: 1013273-37.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013273-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL APARECIDA DA SILVA - CPF: 652.862.781-91 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A instituição financeira que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção e não comprova a origem do débito, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1013273-37.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(S):

Raquel Aparecida da Silva

Recorrido(S):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que tem a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.
”

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a origem da obrigação, pois a parte autora não nega a relação jurídica, afirma que tem apenas conta corrente com a empresa Reclamada.

No entanto o Banco do Brasil juntou nos autos apenas telas de informativo Bancário o qual não prova que a autora possuía cartão de crédito, sendo que tais provas não unilaterais não comprova a obrigação ora questionada, no valor de no valor de R$ 744,96, com data de inclusão em 11/05/2022, assim, entendo que tal prova não é suficiente para demonstrativo do débito questionado, posto que devesse ter sido juntado termo de abertura de conta devidamente assinado e extrato de utilização.

Assim, diante da ausência de comprovação cabal do débito discutido nos autos, verifico que ocorreu a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ainda que a Requerida argumente que a negativação é oriunda de dívida relativa à utilização de cartão de crédito, vinculado à conta corrente digital, não comprovou a contratação do serviço.

Assim, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração que o autor possui outra restrição em seu nome, sendo que apenas uma esta sendo discutida em outra ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
Dou-lhe parcial provimento,
para declarar

inexistente o débito questionado no valor de R$ 744,96, e condeno a Recorrida pagar à Recorrente, o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023